Tribunal: TJDFT
Processo: 0739564-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739564-27.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DANTAS D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Id. 76396098), em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id. 76396095) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em desfavor de CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DANTAS, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. O juízo de origem fundamentou que após diversas diligências infrutíferas de busca e apreensão do veículo, o autor, ora apelante, foi intimado para converter o feito em ação de execução, porém se limitou a pedir nova consulta de endereços. Em sede de razões recursais (Id. 76396098), a parte apelante sustenta que ao requerer novas diligência, mesmo diante das dificuldades encontradas, não pode ser interpretado como falta de interesse de agir. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 76396099). O juízo de origem manteve a sentença e remeteu os autos à segunda instância (Id. 76396100). A parte apelada apresentou petição informando a celebração de um acordo extrajudicial e o seu devido pagamento no dia 31/10/2025 (Id. 79182248). Em que pese a informação trazida pelo apelado, não houve qualquer manifestação do apelado a respeito da quitação do débito. Portanto, intima-se a parte apelante para que preste esclarecimento, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível perda do objeto do presente recurso de apelação, ante a informação trazida aos autos pela parte apelada. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital